Tribunal: STF
Processo: ARE 1454247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 19.10.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. URP. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    I - Apelação interposta à Sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que julgou Procedente a Pretensão para extinguir Execução de Título Judicial, sob o fundamento de que o Exequente ingressou no Serviço Público Federal após o ano de 1988 e, portanto, não faria jus ao reajuste de 7/30 do percentual de 16,19%, referente à URP de Abril e Maio de 1988. 



    II. Rejeição da preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo sentenciante, uma vez que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral de ser processada perante o mesmo Juízo que decidiu a causa em processo de conhecimento (EDACC 201303991052, HERMAN BENJAMIN, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:17/06/2014; AARESP 201400245378, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/05/2014; RESP 200802244991, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:28/10/2010). Ademais, a alegação deveria ter sido realizada na ação de execução, e não nos embargos à execução, meio de defesa do devedor. 



    III - A Súmula nº 671, do STF, consagrou o direito ao reajuste em tela, assinalando que "os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento". 



    IV - Tratando-se de hipótese em que o ingresso no serviço público deu-se após o ano de 1988, não há diferenças salariais a serem executadas. 



    V - Desprovimento da Apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URPS ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 7/30 DE 16,19%. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ALEGADA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma de origem, quanto à ocorrência de prescrição, em face de posterior incorporação do reajuste, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    2. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1122359-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente